Tribunal: TJMT
Processo: 0020144-60.2010.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020144-60.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 057.393.928-45 (EMBARGANTE), DANIEL SOARES DE ALMEIDA - CPF: 072.308.771-72 (EMBARGANTE), ROGERIO MENDONCA FRANCA - CPF: 388.089.601-10 (EMBARGANTE), LAERCIO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 531.942.501-59 (EMBARGANTE), FERNANDO MENDONCA FRANCA - CPF: 355.799.001-04 (EMBARGANTE), LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 057.393.928-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MENDONCA FRANCA - CPF: 388.089.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MENDONCA FRANCA - CPF: 355.799.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 531.942.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SOARES DE ALMEIDA - CPF: 072.308.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO FISCAL - JUIZO DE RETRATAÇÃO –OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ACLARATORIOS ACOLHIDOS PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO.

1. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento em relação ao pleito de majoração dos honorários recursais, já fixados na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

2. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - JUIZO DE RETRATAÇÃO – OMISSÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CABIMENTO DOS HONORÁRIOS – ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. “A jurisprudência do STJ entende pela possibilidade de condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção da execução fiscal, tal como ocorreu na espécie, em que houve o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes: REsp. 1.185.036/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 1o.10.2010 (julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973); EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp. 1.298.516/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 30.8.2019; REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.10.2017. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1833968 SC 2019/0246301-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020)”.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO, em face de acórdão, que em Juízo de Retratação adequou o acordão recorrido, tão somente, em relação modo de fixação dos honorários advocatícios,
nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, com observância do disposto no §5º do mesmo dispositivo
.

O primeiro embargante alega que o acórdão está omisso, vez que não majorou os honorários advocatícios, em sede recursal.

Cita jurisprudências em sua tese.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada no recurso.

Contrarrazões apresentadas, para que os embargos de declaração sejam rejeitados, ante a ausência de omissão e/ou contradição na decisão. (Id. nº 144924348)

O segundo embargante aponta omissão, alegando que não incide honorários advocatícios em caso de reconhecimento de prescrição intercorrente, com base no princípio da causalidade.

Cita diversas jurisprudências em sua tese.

Ao final, seja provido o recurso, afastando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas honorárias sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pela primeira embargante, pugnando para que seja negado seguimento aos embargos declaratórios. (Id. nº 146060663)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma:

A Vice-Presidência desta Corte de Justiça determinou a remessa dos autos à esta Câmara, para que fossem efetuadas as adequações necessárias, pois o aresto se encontra em dissonância com o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos no Recurso Especial nº. 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ).

Assim, em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação Cível n.º 0020144-60.2010.8.11.0002, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR EXORBITANTE – BAIXA COMPLEXIDADE – APENAS UMA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC, À LUS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1º DO MESMO CODEX – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
1. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.
2. “A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exeqüente. 2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da súmula em 26/08/2019)
3. O arbitramento dos honorários advocatícios observando-se a regra geral, quanto o valor da causa é vultuoso, se mostra inviável ante ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a mitigação da norma jurídica, para fixar-se em percentual adequado.
4. Recurso provido em parte.

O Supremo Tribunal de Justiça, a respeito da fixação de honorários advocatícios por equidade em causa de grande valor, a partir do julgamento do mérito do REsp n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ), fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator Ministro Og Fernandes, concluído, em 16.03.2022:

I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Conforme se observa, o plenário do STJ firmou a tese de não ser possível a fixação de honorários por apreciação equitativa, devendo ser observado os percentuais dos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC que serão calculados sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Há de ressaltar, que o julgamento acima mencionado se deu sob o regime dos recursos repetitivos, o que significa que a tese jurídica ali adotada também obriga o seu emprego nos julgamentos realizados pelos tribunais estaduais e federais (art. 927, inciso III, do
CPC
, tanto que o próprio Superior Tribunal de Justiça já possui várias decisões subsequentes no mesmo sentido, com destaque para a autorização de julgamento monocrático, conforme previsão constante do art. 932, inciso IV, alínea “b”, e inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

A título de exemplo, cf. EREsp nº 1771147(2018/0258614-2 – 13.03.2022); EResp nº 1771147(2018/0258614-2 – 13.03.2020); EREsp nº 1771147 (2018/0258614-2 de 25.09.2019).

Portanto, mantendo o Tema 1076 do STJ que fixou a obrigatoriedade nos casos quando os valores da condenação da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, sejam observados os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, quando da presença da Fazenda Pública no feito.

Com essas considerações, EXERÇO o juízo de retratação, para adequar o acórdão recorrido, tão somente, em relação ao modo de fixação dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, com observância do disposto no §5º do mesmo dispositivo.

É como voto.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o primeiro embargante, insurge-se alegando que houve omissão, ao não majorar o valor dos honorários advocatícios, ante o trabalho adicional em sede recursal.

Saliente-se que, na hipótese de desprovimento do recurso, é devida a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Neste aspecto, resta consolidado entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA. 1. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais. Precedentes do STJ. 3. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)”.

“Na forma da jurisprudência do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários.

O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).”

Dessa forma, verificada a omissão, devem os Aclaratórios de COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA ser acolhidos.

Embargos de Declaração – ESTADO DE MATO GROSSO

Quanto aos embargos de declaração do segundo embargante, alegou omissão no acórdão recorrido, sob o fundamento do não cabimento de condenação em honorários advocatícios, no caso de prescrição intercorrente, com base no princípio da causalidade.

Os embargos declaratórios podem ser opostos exclusivamente para os fins previstos em lei, vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No presente caso, inexiste qualquer omissão, pois, o acórdão mencionado se deu sob o regime dos recursos repetitivos (tema 1076 do STJ), o que significa que a tese jurídica ali adotada também obriga o seu emprego nos julgamentos realizados pelos tribunais estaduais e federais.

Muito embora a Lei nº 14.195/2021, originada da conversão da MP nº 1.040/2021, tenha alterado substancialmente o conteúdo e o procedimento a ser adotado para o reconhecimento da prescrição intercorrente, esta aplica-se a partir da sua vigência.

Dispõe o art. 921, §5º, do CPC/2015 com a lei nº 14.195/2021:

“Art. 921: § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021.”

Dessa forma, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, antes de 26.8.2021, é de ser reconhecida a presença de ônus às partes, a importar condenação em honorários sucumbenciais.

Conforme se extrai dos autos, o segundo embargante/exequente ingressou com execução de fiscal em face do embargado/executado, a qual foi extinta com julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O juízo de primeiro grau prolatou sentença em 12.11.2018, na qual fixou condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §3º, do CPC.

Em sede de apelação foi dado provimento parcial ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso – tão somente, para adequar à verba honorária de sucumbência – a 1% (um por cento) sobre o valor da causa, já considerados os honorários recursais. (id. nº 54503483)

Interposto Recurso Especial pelo Estado de Mato Grosso, foi determinado a devolução dos autos ao órgão fracionário, para verificação de um possível juízo de conformidade/retratação, o qual foi exercido o juízo de retratação, adequando ao tema 1076 do STJ, fixando os honorários advocatícios, nos percentuais mínimos, previstos nas faixas do §3º, do artigo 85 do CPC, com observância do disposto no §5º do mesmo códex.

Portanto, mantendo o Tema 1076 do STJ que fixou a obrigatoriedade nos casos quando os valores da condenação da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, sejam observados os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, quando da presença da Fazenda Pública no feito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.

1. A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte. 2. No caso, houve pronúncia da prescrição, hipótese de extinção do processo com resolução do mérito. O completo decurso do prazo, porém, não resultou em absoluto da marcha da tramitação processual, mas, essencialmente, do comportamento da própria exequente. 3. O contexto descrito nos autos dá a ideia de que a Fazenda Nacional foi vencida na presente ação. É, dessarte, sucumbente, e por isso deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, na forma estabelecida pelo magistrado de primeira instância. 4. Recurso especial provido. ( REsp n. 1.719.335/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018.)”

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ entende pela possibilidade de condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção da execução fiscal, tal como ocorreu na espécie, em que houve o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes: REsp. 1.185.036/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 1o.10.2010 (julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973); EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp. 1.298.516/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 30.8.2019; REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.10.2017. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1833968 SC 2019/0246301-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020)”

Assim, inexiste quaisquer vício no acórdão objurgado a autorizar o acolhimento dos aclaratórios apresentados pelo Estado de Mato Grosso, sendo certo que o inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, razão pela qual estes devem ser rejeitados.

Feitas essas considerações, REJEITO os aclaratórios do ESTADO DE MATO GROSSO e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por COMERCIAL REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA e Outros para sanar a omissão apontada, conferindo caráter integrativo ao acórdão para majorar os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme
art. 85, § 11, do CPC/2015
, considerando que o recurso foi provido parcialmente, mantendo incólumes os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023